Tribunal: TJDFT
Processo: 0734002-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Havendo dúvidas quanto à autoria dos crimes, por não se desincumbir a contento a acusação de seu ônus probatório, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e provido.